Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, anulou a condenação proferida pelo Tribunal do Júri e determinou a realização de novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que, reconhecida a imprestabilidade das provas de autoria, deveria o Tribunal anular também a decisão de pronúncia e despronunciar o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de anular a decisão de pronúncia, diante do reconhecimento da fragilidade das provas de autoria, e se seria possível, em sede de embargos de declaração, desconstituir decisão já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado examinou integralmente as alegações da defesa na apelação criminal e fundamentou expressamente a anulação do julgamento do júri, determinando novo julgamento, conforme o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
4. A decisão de pronúncia foi confirmada em recurso em sentido estrito, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e transitada em julgado, sendo juridicamente inviável sua desconstituição por meio de embargos de declaração, sob pena de violação à coisa julgada formal.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou ampliar seus efeitos, servindo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
6. A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se confundindo com o juízo de mérito da condenação, de modo que a determinação de novo julgamento não afronta a legalidade nem o princípio da soberania dos veredictos.
7. Os precedentes citados pela defesa (HC 843.023/MG, HC 903.545/DF e AgRg no AREsp 2.747.152/RJ) não se aplicam à hipótese, pois não enfrentaram a matéria sob o ângulo processual debatido nos presentes autos, tampouco dizem respeito a situação em que a decisão de pronúncia foi confirmada em recurso em sentido estrito e, posteriormente, em recurso especial, com a formação de coisa julgada formal anterior.

IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos de declaração desprovidos.